Tribunal: TJMT
Processo: 1007224-23.2022.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
: 1007224-23.2022.8.11.0000

Classe:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

Assunto:
[Prestação de Serviços, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]

Relatora:
EXMA. DESA.
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

REDATOR DESIGNADO:
EXMO. DES. JOÃO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:
[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[FERNANDO AUGUSTO CORREIA CARDOSO FILHO - CPF: 748.684.893-72 (ADVOGADO), PRIME PLUS LOCACAO DE VEICULOS E TRANSPORTES TURISTICOS LTDA - CNPJ: 05.114.481/0001-80 (AGRAVANTE), PADOVAN PICK-UP CENTER VEICULOS LTDA - ME - CNPJ: 09.687.114/0001-26 (AGRAVADO), EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA PRIMEIRA VARA CÍVEL DA COMARCA DE JUÍNA/MT (AGRAVADO), THAYANE VASCONCELOS NOGUEIRA DE SA - CPF: 056.436.733-80 (ADVOGADO), MOZART GOMES DE LIMA NETO - CPF: 615.792.463-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des. SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, PROVERAM O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO 1º. VOGAL - DES. JOÃO FERREIRA FILHO, VENCIDA A RELATORA.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA FORMULADO PARA FINS DE PROIBIR OU SUSPENDER A EFICÁCIA DE PROTESTOS DE DUPLICATAS MERCANTIS E/OU NEGATIVAÇÕES RELACIONADAS AO DÉBITO OBJETO DA LIDE – INDEFERIMENTO À FALTA DE PROVA DA QUITAÇÃO DA DÍVIDA – EMPRESA AUTORA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO ENSEJA SUSPENSÃO DOS PROTESTOS – ALEGAÇÃO, PELA AUTORA, DE DESCONHECIMENTO DA ORIGEM DAS DUPLICATAS MERCANTIS LEVADAS A PROTESTO – INEXIGIBILIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA NEGATIVA – DEMONSTRAÇÃO SUFICIENTE DA PROBABILIDADE DO DIREITO ALEGADO – PRESENÇA DO PERIGO DE DANO GRAVE REPRESENTADO PELO RISCO DE INVIABILIZAÇÃO DO SOERGUIMENTO DA EMPRESA AUTORA/RECUPERANDA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1. Conquanto a admissão do processamento da Recuperação Judicial da empresa autora não enseje imediata e automática suspensão dos efeitos de protestos de duplicatas mercantis emitidas em seu desfavor, é possível o deferimento do pedido de tutela de urgência formulado para essa finalidade, de acordo com as regras comuns do Direito Civil (material e processual) se, além de inexigível a produção de prova negativa para respaldar a assertiva de ausência de relação jurídica subjacente à dívida protestada, o contexto fático e conjunto probatório conferem respaldo mínimo à assertiva, e é palpável o perigo de dano representado pelo risco de inviabilização do soerguimento da empresa recuperanda.

(Redator Designado: Des. João Ferreira Filho)

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA):

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
PRIME PLUS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E TRANSPORTES TURÍSTICOS LTDA.
virtude de decisão proferida pelo Juiz da 1.ª Vara Cível da Comarca de Juína que, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Reparação por Danos Morais e Tutela Antecipada
n.º 1000472-57.2022.8.11.0025

movida em face de
PADOVAN PICK-UP CENTER VEÍCULOS LTDA.-ME,
indeferiu o pedido liminar para obstar que a empresa Agravada inclua o nome da Recorrente nos cadastros restritivos/protesto ou caso já tenha efetivado, seja determinada a retirada das restrições.

Em suas razões recursais, a Agravante afirma que desconhece a origem das dívidas protestadas, visto que não realizou a contratação dos serviços ou recebeu qualquer produto da Agravada.

Sustenta que buscou meios para resolver o possível engano; no entanto, foi informada que haveriam outros valores, supostamente não adimplidos, que iriam ser protestados, totalizando o montante de R$ 90.776,66 (noventa mil, setecentos e setenta e seis reais e sessenta e seis centavos).

Segue argumentando que todos os serviços prestados pela Recorrida no decorrer da vigência contratual foram adimplidos, e que a manutenção do protesto acarretará graves prejuízos à empresa Agravante.

Assegura, por fim, que a empresa Agravante está em processo de Recuperação Judicial, tendo edital de Relação de Credores; porém, a empresa Agravada não manifestou o interesse em figurar na qualidade de credora.

Com esses argumentos, pugnou pelo efeito ativo para que a Agravada se abstenha de protestar novos títulos. No mérito, requer o provimento do recurso.

O pedido liminar foi indeferido (ID. 125181179).

O Agravado foi intimado e deixou de apresentar as Contrarrazões, conforme certidão no ID. 131728172.

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO DA PARTE AGRAVANTE, DR. JOAO ALBERTO MATIAS COSTA FILHO OAB 365628.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA):

Egrégia Câmara:

Exsurge dos autos que a Agravante
PRIME PLUS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E TRANSPORTES TURÍSTICOS LTDA
ajuizou a
Ação Declaratória De Inexistência De Débito C/C Reparação Por Danos Morais E Tutela Antecipada
em face da
PADOVAN PICK-UP CENTER VEÍCULOS LTDA - ME
alegando que, eventualmente, a empresa Agravada prestava serviços à Agravante e que sempre honrou sua parte na obrigação. Apesar disso, aduziu que a Recorrida protestou a duplicata mercantil n.º 780931 no 1.º Cartório de Fortaleza no valor de R$ 8.053,79 (oito mil e cinquenta e três reais e setenta e nove centavos), cujo vencimento ocorreu em 30/12/2021, afirmando falta de pagamento de produtos adquiridos.

Aduz a Agravante que não houve prestação de serviços ou entrega de quaisquer mercadorias para ensejar protesto de título. Diz, ainda, que ao receber o aviso de protesto, entrou em contato com a Agravada para verificar a origem das cobranças, tendo sido informada que havia outros débitos em aberto, decorrentes de quinze duplicatas inadimplidas que, somadas, totalizavam o montante de R$ 90.776,66 (noventa mil, setecentos e setenta e seis reais e sessenta e seis centavos), conforme o Relatório de Cobrança anexado no ID. 78784349

Asseverou, ainda, que a empresa Agravante se encontra em processo de Recuperação Judicial, em trâmite na 2.ª Vara de Recuperação Judicial de Empresas e Falências no Estado de Fortaleza n.º 0161502-39.2019.8.06.0001, de modo que as cobranças indevidas colocam em risco a recuperação.

Diante disso, requereu que a Agravada se abstenha de protestar novos títulos ou, caso já tenha efetivado, seja determinada a baixa.

O Juiz de primeiro grau indeferiu o pedido de tutela de urgência ao fundamento que não há documentos que comprove a quitação das obrigações assumidas pela Agravante. Essa decisão ensejou a interposição deste recurso.

Feita a breve contextualização dos fatos, passo a apreciar o mérito deste recurso, o qual se restringe à análise do acerto, ou desacerto, da decisão atacada, notadamente quanto à presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência.

Acerca do tema, o art. 300 do Código de Processo Civil estabelece que havendo elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado e, também, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, deverá ser deferido o pedido da parte postulante.

Em que pese às alegações do Recorrente, a decisão agravada deve ser mantida em sua integralidade, visto que

não há como aferir com segurança, nos estreitos limites deste instrumental se, de fato, a Agravante desconhece as dívidas protestadas, o que, por ora, afasta a probabilidade do direito invocado.

De igual modo, o fato de a empresa Agravante estar em processo de Recuperação Judicial, por si só, não preenche o requisito de perigo de dano ou de difícil reparação.

Com efeito, nos termos da Lei de Recuperação e Falência (art. 6.º da Lei 11.101/05), a decretação de falência ou deferimento do processamento da recuperação judicial implica a suspensão do curso das execuções e a proibição de qualquer forma de retenção, arresto, penhora, sequestro, busca e apreensão e constrição judicial ou extrajudicial sobre bens do devedor, oriunda de demandas cujos créditos ou obrigações sujeitam-se à recuperação judicial.

Inexiste óbice à efetivação de protestos de títulos de créditos submetidos à recuperação judicial.

Segundo entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, o deferimento do processamento da recuperação judicial não impede ou susta o protesto de títulos em desfavor da empresa recuperanda.

A propósito:

DIREITO EMPRESARIAL – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DECISÃO DE PROCESSAMENTO – SUSPENSÃO DAS AÇÕES E EXECUÇÕES – STAY PERIOD – SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO, MANTIDO O DIREITO MATERIAL DOS CREDORES – INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES E TABELIONATO DE PROTESTOS – POSSIBILIDADE. EN. 54 DA JORNADA DE DIREITO COMERCIAL I DO CJF/STJ. (...) Como o deferimento do processamento da recuperação judicial não atinge o direito material dos credores, não há falar em exclusão dos débitos, devendo ser mantidos, por conseguinte, os registros do nome do devedor nos bancos de dados e cadastros dos órgãos de proteção ao crédito, assim como nos tabelionatos de protestos. Também foi essa a conclusão adotada no Enunciado 54 da Jornada de Direito Comercial I do CJF/STJ. Recurso especial não provido. (STJ – Resp 1.374.259/MT, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 02/06/2015, DJe 18/06/2015).

Nessa perspectiva, o Enunciado 54 do Conselho da Justiça Federal dispõe no mesmo sentido “
o deferimento do processamento da recuperação judicial não enseja o cancelamento da negativação do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito e nos tabelionatos de protestos
”.

Com efeito, não vislumbro motivos para reformar a decisão invectivada, pois conforme exposto alhures, inexiste óbice à efetivação do protesto de títulos às empresas em recuperação judicial.

Assim, entendo necessário que os autos passem pelo crivo do contraditório para maior elucidação dos fatos e das circunstâncias expostos no processo, de modo a garantir maior segurança no exame da pretensão deduzida na Exordial.

Vale ressaltar, ainda, que é temerária e prematura a antecipação da tutela recursal nesta quadra de cognição breve, diante dos frágeis elementos de prova coligidos no caderno processual.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado:

CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – SUSPENSÃO DE DESCONTOS – AUSÊNCA DE VEROSSIMILHANÇA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. Agravo de instrumento em face de decisão que indeferiu o pedido de tutela antecipada. Ausência dos requisitos do art. 300 do CPC. Agravante que possui diversos empréstimos consignados em sua conta de benefício previdenciário. Necessidade de maior dilação probatória. Contratação realizada em 2017. Demanda ajuizada em 2021. Ausência de elementos, em juízo de cognição sumaria, para a suspensão dos descontos, em virtude de se tratar de situação pretérita. Decisão acertada. Recurso desprovido. (TJ-RJ – AI: 00227895620218190000, Relator: Natacha Nascimento Gomes Tostes Gonçalves de Oliveira, Data de julgamento: 29/04/2021, 26.ª Câmara Cível, Data de Publicação: 30/04/2021),

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e mantenho incólume a decisão objurgada.

É como voto.

V O T O (VENCEDOR)

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (1º VOGAL):

Senhor Presidente,

De fato, a Lei 11.101/2005 não autoriza imediatamente a suspensão dos efeitos do protesto, mas sabemos quais são as consequências do deferimento da Recuperação Judicial a luz da lei especial de regência.

Neste caso, nada impede que o cancelamento do protesto seja feito pelas regras comuns do Direito Civil, porquanto é uma situação difícil, louvando-me no que disse o advogado na sustentação oral, que não se conhece a origem do crédito, e já tentou de todas as maneiras conseguir uma informação que pudesse resolver o problema, mas sem êxito.

Por outro lado, como não houve ainda a triangularização processual não se teve oportunidade de ouvir a parte contrária, nesse caso a relatora tem razão. Entretanto, essencialmente o protesto é a apresentação notarial do título para pagamento, evidente que há consequências que a lei estabelece, mas, em suma, é uma apresentação formal do título para o pagamento, assim entendo que é muito mais nocivo o protesto para a subsistência da parte requerente, do que é o cancelamento para o credor.

Portanto, peço vênia à relatora, para não deferir liminar a luz da Lei 11.101/2005, porque, de fato, não é consequência do deferimento da recuperação judicial o cancelamento de protesto ou obstáculo à prática desse ato notarial, mas defiro a suspensão dos efeitos do protesto, até que se possa realmente ter condições de saber qual a origem, porque entendo que a situação realmente prejudica a empresa em recuperação judicial, que precisa da situação de inexistência de máculas para que possa soerguer-se.

Desse modo,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO,
para conceder a liminar, para determinar a suspensão dos efeitos dos protestos em questão.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (2º VOGAL):

Eminentes Pares,

Ouvi o voto da desembargadora Clarice Claudino da Silva, assim como o brilhante voto proferido pelo Desembargador João Ferreira Filho, eu com a singeleza a toda prova, estou acompanhando o voto do eminente Desembargador João Ferreira, pelos seguintes aspectos fáticos: quando uma empresa nega totalmente a existência da dívida, não vejo como possa provar de plano essa situação, por se tratar da chamada “prova diabólica”.

Por outra perspectiva, para a empresa em recuperação judicial a inexistência de protesto é vital para sua sobrevivência, porque é o próprio espírito da lei de recuperação judicial o soerguimento da empresa. Assim, entendo que se não sobrestarmos os efeitos do protesto haverá possibilidade dessa recuperação judicial ser convolada em falência, sendo bastante prejudicial à empresa agravante.

Por outro lado, reside certa dose de possibilidade do direito, porquanto a questão é reversível e não há prejuízo algum para a suposta devedora o sobrestamento deste protesto, isto porque, se a agravante não pagou o débito, o título está protestado, se não for deferida a suspensão do protesto, a consequência lógica, é que agravante não consiga dinheiro para quitar a dívida dessa credora.

Com esses argumentos, entendo que estão presentes os termos do artigo 300 do CPC, com esses singelos fundamentos, associados aos fundamentos do eminente Desembargador João Ferreira Filho, defiro a liminar, para que sejam suspensos os efeitos do protesto, até o final do julgamento desta ação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/07/2022